Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO. ORGANIZADOR DE EVENTO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme previsão dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, não sendo permitido pleitear direito alheio em nome próprio, senão quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. O artigo 3o da Lei 12.016/2009 prevê a possibilidade de legitimação extraordinária no mandando de segurança, dispondo que “quando o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.”
3. Carece de legitimidade ativa ordinária ou extraordinária a impetrante que não é a devedora do ICMS antecipado, uma vez que apenas figura na qualidade organizadora do evento e não realizada a comercialização produtos ou serviços na feira, não estando em condições idênticas ao terceiro titular do direito.
3.1. Também não há qualquer vínculo tributário entre a impetrante e os expositores, pois não se enquadra como substituto tributário (art. 166 do CTN), responsável tributário solidário (arts. 124 e 134 do CTN) ou responsável legal (art. 135 do CTN), ou seja, a relação jurídica entre a impetrante e os expositores é puramente contratual, ficando restrita ao âmbito civil e comercial, razão pela qual não possui legitimidade para questionar a cobrança de imposto que é direcionado exclusivamente àqueles que comercializam produtos e serviços.
4. A eventual legitimação extraordinária somente surge após a notificação do título do direito (art. 3o da Lei 12.016/09), estando ausente qualquer comprovação neste sentido nos autos.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada.